Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-81.2021.8.11.0005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001479-81.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DALEPIANE - CPF: 478.527.550-20 (AGRAVANTE), JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (ADVOGADO), AILTON FERDINANDO - CPF: 278.356.189-15 (AGRAVANTE), ROBSON EDER FERDINANDO - CPF: 864.879.811-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS – TRATORES AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR E PREVENTIVA – ARTIGOS 25 E 72 DA LEI Nº 9.605/1998 – TEMA 1.036/STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é medida prevista nos artigos 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998, possuindo caráter cautelar e preventivo, independentemente da comprovação de uso exclusivo para a prática ilícita, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de deterioração dos bens apreendidos não afasta a legalidade da medida, uma vez que a finalidade da apreensão não está condicionada à preservação do valor econômico dos bens, mas sim à proteção ambiental e à prevenção de novas infrações.

O proprietário do bem apreendido não possui direito subjetivo à sua restituição ou à nomeação como fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de conveniência e oportunidade, definir a destinação dos bens, nos termos dos artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008.

Inexistindo ilegalidade na decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da apreensão dos bens, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS ANTÔNIO DALEPIANE, AILTON FERDINANDO e ROBSON EDER FERDINANDO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença que havia determinado a liberação de tratores agrícolas apreendidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT). A decisão recorrida reconheceu a legalidade da apreensão dos bens com fundamento nos artigos 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998 e no Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, os agravantes impetraram mandado de segurança, alegando que os bens apreendidos eram utilizados em atividades lícitas e que a retenção prolongada resultaria na deterioração dos maquinários, inviabilizando sua recuperação e causando prejuízos irreversíveis. Sustentaram que a apreensão foi realizada de maneira arbitrária, sem fundamentação adequada e sem qualquer nexo entre os bens e infrações ambientais. Requereram, assim, a nulidade do Termo de Apreensão nº 106832 e nº 106833, sob o argumento de violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao direito de propriedade.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos termos de apreensão e determinando a restituição dos bens. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs apelação, defendendo a legalidade da apreensão como medida cautelar e preventiva destinada à proteção ambiental, sendo desnecessária a comprovação de dolo, culpa ou uso exclusivo dos bens para práticas ilícitas.

Na decisão agravada, foi reconhecido que a apreensão dos bens está devidamente respaldada pela legislação ambiental, especialmente pelos artigos 25 e 72 da Lei nº 9.605/1998, bem como pelo entendimento consolidado no Tema 1.036 do STJ, que estabelece que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe da comprovação de uso exclusivo para a prática ilícita. O decisum afastou as alegações de violação às garantias constitucionais e ao direito de propriedade, destacando que a apreensão representa medida preventiva essencial para coibir a reiteração de infrações ambientais e evitar a perpetuação de danos ao meio ambiente.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno, reiterando os argumentos já apresentados na ação originária. Alegam que a retenção prolongada dos bens apreendidos pode acarretar sua deterioração irreversível, transformando-os em sucata, comprometendo sua viabilidade econômica e causando prejuízos financeiros significativos. Sustentam, ainda, que não há nexo de causalidade entre os bens e eventual infração ambiental, pois os tratores eram utilizados exclusivamente para atividades agrícolas lícitas. Para evitar maiores prejuízos, pleiteiam que lhes seja concedida a posse dos bens na condição de fiéis depositários, permitindo sua conservação até o julgamento definitivo da causa. Invocam, para tanto, os artigos 105 e 106 do Decreto nº 6.514/2008, que, segundo sua interpretação, autorizariam a liberação dos bens apreendidos mediante termo de fiel depositário.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes interpuseram agravo interno contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a apreensão dos tratores agrícolas realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT). Após análise dos autos, verifico que as alegações apresentadas não possuem respaldo suficiente para reformar a decisão agravada, conforme passo a expor.

Sustentam os agravantes que a apreensão dos bens seria desproporcional, pois os tratores apreendidos não eram utilizados de forma recorrente para infrações ambientais e que o suposto ilícito configuraria um fato isolado em suas atividades agrícolas. Contudo, a argumentação não merece acolhimento. A legislação ambiental autoriza a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais como medida preventiva e cautelar, independentemente da habitualidade da infração. O art. 25 da Lei nº 9.605/1998 estabelece que os instrumentos empregados na prática da infração podem ser apreendidos pelos órgãos ambientais, medida que visa não apenas punir, mas principalmente evitar a continuidade dos danos ambientais. A proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa, justifica a adoção dessa sanção administrativa, que deve ser analisada sob a ótica da coletividade e da prevenção de novas infrações.

Os agravantes também alegam que deveriam ser nomeados fiéis depositários dos bens apreendidos, de modo a evitar sua deterioração em razão da morosidade dos processos administrativos. Contudo, essa tese não prospera. A decisão sobre a guarda dos bens apreendidos cabe à Administração Pública, conforme juízo de conveniência e oportunidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.814.947/CE, consolidou o entendimento de que não há direito subjetivo do proprietário à restituição ou à nomeação como fiel depositário, pois a destinação dos bens deve ser definida pelo órgão ambiental, considerando o interesse público. Além disso, o art. 105 do Decreto nº 6.514/2008 determina que os bens apreendidos devem permanecer sob a guarda do órgão fiscalizador, podendo ser confiados a um fiel depositário apenas de forma excepcional. Dessa forma, a decisão monocrática observou corretamente os dispositivos legais e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

No tocante à alegação de que a retenção prolongada dos bens pode levar à sua deterioração, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a legalidade da apreensão. A legislação ambiental não condiciona a aplicação dessa medida à preservação do valor econômico do bem, mas sim à necessidade de garantir a efetividade da fiscalização ambiental. Ademais, a destinação final dos bens será definida no curso do processo administrativo, podendo envolver leilão, doação ou, eventualmente, restituição ao autuado, conforme os critérios estabelecidos pela Administração Pública.

Por fim, ressalto que a decisão monocrática recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, nos termos do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/1998, independe da comprovação de uso específico ou exclusivo para a prática ilícita. Trata-se de medida cautelar e preventiva, com o objetivo de impedir a perpetuação de danos ambientais. Assim, as alegações dos agravantes não são aptas a demonstrar qualquer ilegalidade na apreensão dos bens ou na sua destinação administrativa.

Diante do exposto, verifico que a apreensão dos bens foi fundamentada na legislação ambiental, sendo uma medida legítima, proporcional e necessária para a proteção do meio ambiente. Não há que se falar em desproporcionalidade, ausência de fundamentação ou inexistência de responsabilidade dos agravantes.

Por estas razões,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025